Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DA RÉ COMPROMISSO DE REMESSA DE BOLETO À RESIDÊNCIA DA ADQUIRENTE. MORA DO CREDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 335, II, do Código Civil autoriza a consignação em pagamento de valores devidos quando o credor não fornecer as condições pactuadas para a quitação do débito.
2. Na hipótese, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, comprometendo a adquirente a pagar o preço ajustado em 120 (cento e vinte) prestações mensais. A autora e a ré, Terracap, firmaram transação em processo anterior (n. 0728492-43.2020.8.07.0016), em que a credora se comprometeu a enviar mensalmente os boletos à parte devedora, via correios, no endereço por ela indicado.
3. Verifica-se que a Terracap não tem cumprindo sua obrigação de fornecer à devedora o meio ajustado para o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel. Com efeito, apenas 1 (um) boleto foi emitido pela Companhia Imobiliária de Brasília e remetido à autora.
4. O inadimplemento da ré dificulta a satisfação das parcelas pela autora, pessoa idosa (84 anos), que, mês a mês, necessita buscar outras formas de acesso aos boletos relativos ao contrato.
5. Merece acolhimento a pretensão de consignação em pagamento da autora, que almeja quitar antecipadamente toda a dívida, a fim de extinguir a obrigação, ante a mora da credora.
6. Recurso conhecido e desprovido.